Tribunal: TJDFT
Processo: 0752974-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752974-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILEANA DA SILVA CORTEZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CLEIDE FRANCA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILEANA DA SILVA CORTEZ contra decisão proferida pelo douto juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação 0723020-44.2023.8.07.0020, movida contra o BANCO DO BRASIL S/A e CLEIDE FRANCA BARROS, indeferiu pedido de tutela de urgência para afastar gravame supostamente indevidamente aplicado em veículo. Eis a r. decisão agravada (ID 179236603 dos autos de origem): “Trata-se de ação cujo objeto é o reconhecimento de inexistência de negócio jurídico (contrato de financiamento para aquisição de veículo garantido por alienação fiduciária). A parte autora afirma que o automóvel de sua propriedade foi inexplicavelmente gravado com ônus da alienação fiduciária em favor da instituição financeira ré, figurando a segunda ré como destinatária do mútuo. Porém, a autora alega que não vendeu seu automóvel, o qual fora adquirido “zero quilômetro” do Banco Toyota, estando quitado o financiamento respectivo. Assim, a parte autora requer a concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “b) Em decorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, se requer a concessão “inaudita altera pars” da antecipação da tutela, para que seja determinado a instituição requerida, BANCO DO BRASIL S/A que: 1) retire o gravame inserido sobre o veículo M I/TOYOTA HILUX SWSRVA2HF, placa PBO-9639, RENAVAN no 01178134412, ano/modelo 2018/2019; e 2) se abstenha de qualquer execução contra a requerente, penhora e/ou busca e apreensão em relação ao veículo M I/TOYOTA HILUX SWSRVA2HF, placa PBO-9639, RENAVAN no 01178134412, ano/modelo 2018/2019, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), crime de desobediência e demais sansões a ser aplicado por esse r. juízo, até decisão final, ou ainda, seja determinada por esse r. juízo providências que assegurem o resultado prático equivalente, confirmando-se seus efeitos ao final por sentença condenatória; c) Em caso de indeferimento da antecipação da tutela acima “inaudita altera pars”, o que não se espera, tendo em vista a longa duração do processo, já que a requerida certamente protelará o feito com infindáveis recursos, e levando-se em consideração de que a requerente necessita alienar seu bem, requer que a antecipação da tutela seja deferida APÓS JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, nos termos do artigo 300, § 2o do CPC, para que seja determinado a instituição requerida, BANCO DO BRASIL S/A que: 1) retire o gravame inserido sobre o veículo M I/TOYOTA HILUX SWSRVA2HF, placa PBO-9639, RENAVAN no 01178134412, ano/modelo 2018/2019; e 2) se abstenha de qualquer execução contra a requerente, penhora e/ou busca e apreensão em relação ao veículo M I/TOYOTA HILUX SWSRVA2HF, placa PBO-9639, RENAVAN no 01178134412, ano/modelo 2018/2019, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), crime de desobediência e demais sansões a ser aplicado por esse r. juízo, até decisão final, ou ainda, seja determinada por esse r. juízo providências que assegurem o resultado prático equivalente, confirmando-se seus efeitos ao final por sentença condenatória;” A autora anexou a nota fiscal da aquisição do veículo na data de 29/12/2018 (id. 179041492) e o contrato de financiamento com o Banco Toyota (id. 179041490). No certificado de registro e licenciamento do automóvel, emitido pelo DETRAN/DF, constam a parte autora como proprietária e o gravame da alienação fiduciária em nome do Banco Toyota (id. 178362099). Nada obstante, foi lançada outro gravame de alienação fiduciária, remetendo a contrato supostamente celebrado entre o réu Banco do Brasil e a ré Cleide Franca Barros em 07/06/2021 no Estado de Goiás (id. 178362100). Tanto a autora como a segunda ré registraram ocorrência policial (id. 178362101; id. 179178278). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a inserção do segundo gravame de alienação fiduciária, aparentemente, ocorreu mediante fraude cometida por terceira pessoa. No entanto, para concluir pelo direito de retirar a anotação da alienação fiduciária, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para determinar: 1) Ao réu BANCO DO BRASIL a obrigação de se abster de qualquer tipo de cobrança ou de execução contra a requerente, bem como de promover, em ações contra as partes destes autos ou contra terceiros, a penhora e/ou busca e apreensão do veículo M I/TOYOTA HILUX SWSRVA2HF, placa PBO-9639, RENAVAN no 01178134412, ano/modelo 2018/2019, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se necessário; 2) A restrição de transferência da propriedade do veículo, pelo sistema RENAJUD.” Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais (ID 54394173), sustenta que “a Agravante resolveu alienar seu veículo e após realizar pesquisa sobre a documentação junto ao DETRAN/DF, para sua infelicidade, tomou conhecimento de que seu veículo, inexplicavelmente, se encontrava financiado e com restrição de gravame inserido pela instituição requerida, BANCO DO BRASIL S/A, em nome de uma terceira pessoa identificada CLEIDE FRANCA BARROS (demais dados desconhecidos), o que não encontra razão, já que durante todo esse período, o veículo sempre esteve na posse e propriedade da Agravante e jamais pertenceu a outra pessoa”. Esclarece que “diante da ausência da resolução de forma administrativa, a Agravante se dirigiu ao Distrito Policial da 21a Delegacia de Polícia de Águas Claras, e noticiou o fato, donde se registrou o Boletim de Ocorrência de no 7.272/2023-0”. Afirma que “o veículo da Agravante se encontra gravado com alienação fiduciária junto a instituição Agravada, em nome de uma terceira pessoa, o que não encontra razão, já que durante todo esse período, o veículo sempre esteve na posse e propriedade da Agravante e jamais pertenceu a outra pessoa”. Sustenta que, em razão da fraude, não consegue alienar seu bem, o que tem causado prejuízos. Esclarece que, em razão de o veículo estar atrelado a garantia de financiamento, pode ser surpreendida com busca e apreensão sobre o bem, inclusive durante viagens, causando mais prejuízos. Diante disso, requer a concessão de liminar para reformar a decisão e determinar ao BANCO DO BRASIL que retire o gravame inserido sobre o veículo, bem como se abstenha de qualquer execução contra a Agravante ou busca e apreensão em relação ao bem. Preparo regularmente recolhido no ID 54394174. É o relatório necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, segundo o artigo 300 do mesmo código, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, existem dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator quando do exame do pedido liminar: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano resultante do tempo de tramitação do processo. No caso em exame, constata-se que a decisão atacada já determinou à instituição financeira a “obrigação de se abster de qualquer tipo de cobrança ou de execução contra a requerente, bem como de promover, em ações contra as partes destes autos ou contra terceiros, a penhora e/ou busca e apreensão do veículo”. Este cenário revela que parte da pretensão contida nas razões de agravo de instrumento carece de interesse recursal, pois o provimento judicial impede execução contra a agravante assim como busca e apreensão que tenha o veículo como objeto. Por outro lado, quanto ao pedido de liminar para afastar o gravame que incide sobre o bem, trata-se de questão que enseja maior instrução probatória, o que se realizará no momento e na instância processual apropriada, que não esta de estreita prelibação em sede de liminar em agravo de instrumento. Ademais, como dito linhas volvidas, ao exame do pedido de retirada do gravame existente, ao menos nesta etapa perfunctória, não enseja perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, a tutela provisória concedida na origem já se mostra suficiente para acautelar a agravante contra a perda imediata do bem, seja por penhora ou por busca e apreensão. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao pleito liminar, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se as partes agravadas para que respondam ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator